Tribunal: TJSP
Processo: 1021764-43.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PERMUTA DE IMÓVEIS. Ação ajuizada por um dos permutantes buscando a condenação do outro contratante ao pagamento de multa por descumprimento contratual e imissão na posse do imóvel permutado. Reconvenção do réu buscando a entrega de documentos relativos ao imóvel permutado e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo do

Ementa:
PERMUTA DE IMÓVEIS. Ação ajuizada por um dos permutantes buscando a condenação do outro contratante ao pagamento de multa por descumprimento contratual e imissão na posse do imóvel permutado. Reconvenção do réu buscando a entrega de documentos relativos ao imóvel permutado e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo do réu-reconvinte.
1. Celebração de aditamento ao contrato de permuta por meio do qual foi atribuído ao autor-reconvindo apenas uma fração ideal do imóvel anteriormente a ele prometido. Fração ideal remanescente que permaneceu sob o domínio do réu. Alteração do objeto contratual. Ausência de descumprimento. Ação improcedente.
2. Entrega de documentos relativos ao imóveis convencionada para o momento da outorga da escritura definitiva. Imóvel registrado em nome de terceiros. Impossibilidade de outorga da escritura. Falta de interesse processual. Ausência de comprovação de que o autor danificou a acessão erguida na fração ideal do imóvel permutado pertencente ao réu. Reconvenção improcedente.
3. Recurso parcialmente provido.